Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712467-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA SOARES AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Garantia – Fiança – Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO LIMA SOARES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o pedido de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Pretende a suspensão da liminar concedida. Pois bem. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o juízo de origem acolheu o pedido, fundamentando que, embora o contrato preveja a existência de garantia na forma de fiança, os fiadores não participaram do acordo extrajudicial. Entretanto, em análise ao acordo extrajudicial (ID 216200964 dos autos principais) verifica-se que os fiadores assinaram conjuntamente a transação, reconhecendo o débito devido, segundo a Cláusula Primeira do documento. Sendo assim, é possível considerar que o contrato de locação está garantido mediante fiança. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991, “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37” Assim, embora os réus, aparentemente, se encontram inadimplentes com suas obrigações contratuais, o contrato firmado entre as partes está garantido por fiança, impossibilitando o despejo liminar. Apesar da argumentação no sentido de que o pedido foi formulado estritamente nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é imperioso destacar que a legislação especial somente pode ser afastada em casos muito específicos, quando demonstrado o inequívoco risco de grave dano ou probabilidade de provimento do recurso. Nesta toada, o pedido somente poderá ser deferido com base no artigo 300 do Código de Processo Civil em situação excepcionalíssima, especialmente quando demonstrado de pronto que a garantia contratual se encontra esvaziada. Este, contudo, não é o caso dos autos. Por sua vez, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação revela-se pela possibilidade de despejo forçado do imóvel, ocasionando prejuízo às partes. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de obstar o cumprimento do mandado de despejo até a decisão final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos, considerando que a parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 70404917. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator